Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-75.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-75.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: NADJA ROBERTA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ANTES DA NOMEAÇÃO FORMAL. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jaguarari, que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública concursada, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais, férias, 13º salário e gratificações relativas ao exercício do cargo de Vice-Diretora no período de fevereiro a setembro de 2019, antes de sua nomeação formal, ocorrida apenas em outubro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de fato das atribuições do cargo de Vice-Diretora, antes da nomeação formal, configura desvio de função apto a ensejar o pagamento de diferenças remuneratórias; (ii) delimitar o período em que restou efetivamente comprovado o exercício irregular da função comissionada, para fins de eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investidura regular em função comissionada depende de nomeação formal, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 378, reconhece o direito às diferenças salariais decorrentes do desvio de função, desde que comprovado o exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo efetivo do servidor.

5. O desempenho de funções de Vice-Diretora, embora sem nomeação formal, pode configurar desvio de função e ensejar indenização, desde que comprovado de forma inequívoca o exercício das novas atribuições.

6. Nos autos, apenas há prova documental idônea do exercício de fato da função de Vice-Diretora a partir de agosto de 2019, por meio da relação de servidores lotados na Escola Luiz Viana Filho, não sendo suficiente o requerimento administrativo unilateral apresentado em abril do mesmo ano.

7. A condenação ao pagamento de diferenças salariais e reflexos legais deve se restringir ao período de agosto a setembro de 2019, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da correlação.

8. A ausência de comprovação, por parte do Município, do pagamento das verbas pleiteadas conduz à presunção de veracidade das alegações da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

9. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o entendimento fixado no Tema 810 do STF (RE 870.947) e no Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG), aplicando-se o IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021 (publicação da EC 113/2021), a Taxa SELIC como índice unificado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001115-75.2020.8.05.0139
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
JAGUARARI
e como apelad
a

NADJA ROBERTA DOS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.